Tribunal: TJMT
Processo: 0003100-47.2017.8.11.0078
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003100-47.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOELSON GOMES DA SILVA - CPF: 062.701.411-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –

DOSIMETRIA DA PENA
– PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO – BONS ANTECEDENTES –
RECURSO PROVIDO.

Diante da natureza e pequena quantidade de droga apreendida e também por o réu sustentar a primariedade e bons antecedentes, cabível a aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) pelo privilégio do §4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Joelson Gomes da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
3100-47.2017.8.11.0078
, Código: 102949, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
. (Id. 21780495).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 21780993), que a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, seja aplicada no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação e a pena imposta pelo d. juízo de primeiro grau. (Id. 21780996).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo desprovimento do recurso (Id. 23944506).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a recorrente pleiteia a aplicação da fração da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, qual seja, de 2/3 (dois terços).

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24/06/2017, por volta da 03h15min, na boate situada no local conhecido como ZBM (Zona de Baixa Meretriz), bairro Águas Claras, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, o denunciado JOELSON GOMES DA SILVA portava, para fins de traficância, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 4,3 gramas; 06 (seis) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 2,1 gramas; 06 (seis) porções de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 3,6 gramas, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como R$30,00 (trinta reais) em espécie, conforme Auto de Apreensão de fl. 12-IP, Termo de Compromisso de fl.13-IP, fotografia de fl. 14/15-IP e relatório policial de fl. 26-IP. Conforme restou apurado, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que no local conhecido como ZBM funcionava um ponto de venda de drogas, comandado por um casal que recentemente havia sido preso, e que o denunciado

JOELSON GOMES DA SILVA era quem tinha assumido o referido ponto de venda de droga, conhecido pelos usuários como ‘biqueira’.

Munidos dessa informação, uma guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o local informado e encontrou o denunciado cercado por usuários de drogas. Ao realizarem a abordagem, encontraram dentro dos bolsos de suas vestimentas, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha,06 (seis) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) sacola contendo substância análoga a cocaína, bem como R$30,00 em espécie.

Diante da situação de flagrância, os militares procederam à prisão do denunciado, encaminhando-o à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências de praxe. Cumpre ressaltar que em seu Interrogatório o denunciado admitiu a prática delitiva, conforme Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fl. 08/09-IP. (...)”

(Denúncia - Id. 21777984).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, sobreveio a sentença (Id. 21780495) julgando procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar a recorrente à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

A autoria e materialidade delitivas são incontroversas, no entanto a defesa se insurge quando a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4° do artigo 33 da Lei de Drogas.

Na hipótese dos autos o magistrado sentenciante reconhecer a causa especial de diminuição de pena, fundamentando que:

PRIMEIRA FASE (PENA BASE): Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes a ré não possui, nos termos da súmula 444 do STJ. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo a conduta social do acusado. Não há elementos nos autos para avaliar a personalidade do agente. As circunstâncias merecem ser valoradas, dado a diversidade de drogas que o réu estava expondo para comércio. O motivo do crime é reprovável. No entanto, inerente ao tipo penal. As consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente. SEGUNDA FASE (PENA PROVISÓRIA): Inexistem circunstâncias agravantes. Existem circunstâncias atenuantes, tais como a confissão e a menoridade, razão pela qual atenuo a pena e fixo a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente, visto a impossibilidade de ser valorada abaixo do mínimo nesta fase. TERCEIRA FASE (PENA DEFINITIVA):
Existe a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, pois, pelo que consta dos autos e em consulta ao Sistema Apolo, o réu é primário, não possui maus antecedentes e, ao que parece, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.
Desse modo, DIMINUO a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(1/6)
, chegando a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa. O regime da pena será o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, “c” do Código Penal.
(Id. 18489459).

É de trivial sabença que a incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo.

Consigno que embora a Lei determine as frações possíveis para a redução da pena, não estabelece parâmetros para a escolha do percentual de diminuição. Sendo assim, a escolha da fração de redução é critério discricionário do Juiz, que adequa às peculiaridades do caso concreto. Logo, as demais circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente podem ser utilizadas na definição de tal índice, para impor sanção permitiva suficiente a prevenção e reprovação do crime.

No caso, verifica-se que o juízo sentenciante reconheceu o tráfico privilegiado e aplicou sem suficiente motivação para diminuir a pena no

patamar de 1/6 (um sexto),e se baseou apenas na quantidade e natureza dos entorpecentes, na hipótese, não se mostram, por si sós, suficientes para fundamentar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, em grau inferior ao máximo legal de 2/3 (dois terços).

Nesse sentido confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. ACUSADO PRIMÁRIOS E COM BONS ANTECEDENTES
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. MITIGAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do §4o do artigo 33 da nova Lei Antidrogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. 2
. Considerando-se a favorabilidade das circunstâncias judiciais e a pequena quantidade de drogas apreendidas, mostra-se razoável e proporcional ao caso a redução da reprimenda em 2/3 (dois terços).
3. Tratando-se de condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, primário e de bons antecedentes, com quem foi apreendida quantidade de substâncias tóxicas que não se revela expressiva ou elevada, impõe-se o estabelecimento do regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda privativa de liberdade, bem como a sua substituição por sanções restritivas de direitos. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1796165/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019)

Com efeito, em razão da aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, reduzo em 2/3 (dois terços) a pena aplicada e, ausentes outras circunstancias modificadoras, torno-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantendo o regime prisional aberto para o cumprimento da pena.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Joelson Gomes da Silva
, para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, reduzindo a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito concernente a prestação de serviços à comunidade que será indicada pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020